Tribunal: TCU
Processo: 004.671/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.671/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlete Kobashigava Takahashi (XXX.436.778-XX); Camille Costa de Araujo (XXX.903.875-XX); Daniel Aparecido Franco (XXX.138.448-XX); Gabriel Henrique Settemo Cervantes (XXX.820.558-XX); Gabriel Julio Barbosa Miranda (XXX.402.898-XX); Hermes Danilo dos Santos Diogo da Silva (XXX.189.658-XX); Larissa de Oliveira Caroca (XXX.522.638-XX); Lucia Chensin Lin (XXX.583.498-XX); Roberval Rodopiano de Oliveira (XXX.972.985-XX); Vitor Menezes Misa Arias (XXX.207.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.